Tribunal: TJMT
Processo: 1006778-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1006778-51.2021.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorridos: VALDENICE FERREIRA DA SILVA e JOSE CIPRIANO DOS SANTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/10/2018
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ADIMPLIDA COM ATRASO. AVISO PRÉVIO. DATA DO FATO NÃO ABARCADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.o 878/2020, DA ANEEL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual os Recorridos postulam indenização por danos morais, ao argumento de que houve a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica para a sua residência, sem prévia notificação.
2. Os Recorridos mencionam que tiverem o serviço de energia elétrica suspenso em 18/02/2021, às 8h40min, supostamente motivado pela inadimplência da fatura com vencimento em 08/02/2021, ou seja, com apenas 10 (dez) dias de atraso e sem qualquer comunicação prévia, colacionando no ID 98985480 vídeo gravado em 18/02/201 – conforme exibição das propriedades da mídia – onde demonstram que um preposto da concessionária estava em sua residência.
3. A despeito do vídeo um ponto que merece destaque é que o filho dos Recorridos, responsável pela gravação, menciona que o técnico informou que em verdade o serviço de energia estava suspenso na residência desde 03/02/2021.
4. Em análise do histórico de “Consulta Atendimento – Ordens de serviço” consta que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em 03/02/2021, conforme narrativa demonstrada no vídeo juntado aos autos, bem ainda o histórico esclarece que em 18/02/2021 a ordem de serviço se referia a uma correção/retirada de irregularidade.
5. Os consumidores demonstram que na data de 19/02/2021 realizaram o pagamento da fatura com vencimento em 08/02/2021 e requisitaram a religação do serviço.
6. Por sua vez, a empresa concessionária demonstra que a suspensão do serviço não ocorreu em razão do inadimplemento da fatura com vencimento em fevereiro/2021, mas sim em relação à fatura com vencimento em 10/12/2020 que apenas fora adimplida em 06/02/2021, conforme comprovante de pagamento colacionado pelos Recorridos no ID 98981985 - Num. 98981985 - Pág. 2 -, ou seja, após a suspensão do serviço.
7. A empresa Recorrente logrou êxito em comprovar que suspensão do fornecimento de energia elétrica para a residência dos consumidores em 03/02/2021, ocorreu de forma legítima, em razão do inadimplemento da fatura vencida em dezembro/2021.
8. Diferentemente do mencionado pelos consumidores, estes somente procuraram a empresa concessionária Recorrente após a suspensão do serviço essencial para a sua residência, oportunidade em que adimpliram com o débito existente.
9. Desta forma, tem-se que a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica para a residência dos consumidores fora legítima, bem como no segundo dia após a compensação do boleto de pagamento, a empresa concessionária iniciou os parâmetros para religação, com inspeção da UC em 09/02/2021, reiterada em 11/02/2021, cuja irregularidade apenas fora sanada em 18/02/2021 e o reestabelecimento do serviço ocorreu em 19/02/2021. Importante mencionar, ainda, que a partir de 08/02/2021 os Recorridos novamente já se encontravam inadimples com a contraprestação pelo fornecimento do serviço essencial.
10. A despeito da irregularidade apontada, não houve impugnação específica dos demandantes, ora Recorridos, portanto não há como imputar a demora para correção da irregularidade à empresa concessionária.
11. O reestabelecimento em 19/02/2021 não se mostra abusivo, uma vez que a correção do equipamento se deu em 18/02/2021, bem como o pagamento da segunda fatura pendente.
12. Demais disso, nota-se, ainda, que houve a notificação prévia dos Recorridos acerca da suspensão do serviço essencial em razão da inadimplência da fatura de dezembro/2021, conforme aviso observado na fatura emitida em janeiro/2021.
13. Importante, ainda, consignar que embora a sentença proferida pelo juízo de origem tenha fundamentado a irregularidade na suspensão do serviço em razão da vigência da Resolução Normativa n.o 878/2020, da ANEEL, nota-se que à época dos fatos (fevereiro/2021) a medida não se encontrava aplicável, diante do lapso temporal limitado da medida.
14. A empresa Recorrente observou a contagem do prazo para o restabelecimento do serviço, consoante previsão inserta no artigo 176, III, § 2.o, “b” da Resolução Normativa n.o 414/2010, assim que a UC passou a não apresentar irregularidades e os débitos estarem adimplidos.
15. Sentença reformada.
16. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006778-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDENICE FERREIRA DA SILVA - CPF: 411.900.764-20 (RECORRENTE), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), JOSE CIPRIANO DOS SANTOS - CPF: 146.704.884-49 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021